Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DPVAT. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PORTARIA 101/2016 TJDFT. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio

3. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT.

4. Tratando-se de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, em que o custo de vida é sabidamente um dos mais altos do país, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da referida portaria.

5. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta eg. Corte, não há que se falar em necessidade de minoração do valor fixado.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.